Tribunal: TJES
Processo: 5009932-80.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009932-80.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANDIRA MOREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009932-80.2023.8.08.0014

RECORRENTE: JANDIRA MOREIRA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIONAMENTO DOS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS, EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS ajuizada por
JANDIRA MOREIRA DA SILVA
em face de
BANCO AGIBANK S.A
, na qual a parte autora narra, em síntese, que lhe foi oferecido um empréstimo consignado por meio de contato recebido supostamente do banco requerido, a respeito do qual a parte autora manifestou interesse em aderir. Por conseguinte, procedeu com as instruções recebidas via WhatsApp, sendo informada de que os valores de crédito seriam disponibilizados, porém, seria exigido que quitasse um boleto com o valor do empréstimo, sob a promessa que essa quantia lhe seria restituída.

Contestação apresentada ao ID 9306564.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
(ID 9306579).

Irresignada a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9306581) aduzindo que a r. sentença proferida comporta reforma na medida em que não analisou de forma correta todos os fatos constantes nos autos, eis que a parte autora, reconhece que teria a intenção de contratar empréstimo consignado, no entanto, aduz que foi ludibriada pela requerida a pagar um boleto emitida por ela após a assinatura do respectivo contrato. Por tais razões, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos exordiais.

A instituição financeira apresentou contrarrazões (ID 9306584), arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mais, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal (ID 9306584 - págs 03/04). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A partir do conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Num primeiro momento, é evidente que a autora nem sequer entrou em contato com os canais oficiais da recorrida objetivando esclarecimento sobre os fatos; isto porque inexiste nos autos qualquer comprovante de contato feito pela autora junto ao banco recorrido, seja via internet ou por meio telefônico, tampouco comprovação de recebimento do referido boleto pela autora, seja via e-mail, seja através do whatsapp institucional da empresa.

Entendo tal como o sentenciante que, no presente caso, a autora adotou postura negligente, notadamente, levando em consideração que estamos diante de um pagamento de boleto em valor considerável - R$2.000,00 - para quem possui renda mensal de um salário mínimo. A parte deveria ter desconfiado da ligação recebida, bem como em atender os comandos do suposto atendente e fornecer informações e documentos pessoais.

Chamo atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 9306579):

(...)

Pelas regras da experiência comum (art. 5º, Lei 9.099/95), se mostra inverossímil que uma instituição bancária entre em contato com o consumidor para realizar orientação de efetuar o pagamento de um boleto destinado a pessoa distinta.

Deve ser ponderado, ainda, que não há sequer demonstração de que tal contato se tenha iniciado por meio de canais oficiais de comunicação da requerida. Ademais, é público e notório que a logomarca e demais dados referentes à instituição da parte requerida, ou de qualquer outra empresa, sobretudo as de âmbito nacional e internacional, podem ser acessados e copiados, o que, por outro lado, não faz atrair para a parte requerida a responsabilidade pelos fatos narrados.

Diante do que foi exposto, entendo que a parte requerente, lamentavelmente, foi vítima de fraude praticado por terceiro, ao passo que não comprova ato ilícito praticado pela parte requerida nem que tenha de alguma forma contribuído para a fraude, afastando a sua responsabilidade, eis que estamos diante de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipótese que exclui o dever da parte requerida em indenizar a parte autora, na forma do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Desse modo, tendo em vista a ausência de qualquer participação da requerida para a ocorrência dos danos suportados pela parte requerente, imperiosa se faz a improcedência dos pedidos autorais.

Assim, em que pese a situação vivenciada pela autora, há prova nos autos, apenas, de pagamento do título impugnado (ID 9306232), mas, em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança do recorrido.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do requerido, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que esta tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa, o que não vislumbro no caso presente.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que entregou todos os seus dados sensíveis ao falsário que, por sua vez, utilizou-se das próprias informações que lhe foram passadas pelo consumidor para engendrar o golpe e consumá-lo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrido, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais e morais formulados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)